Tribunal: STF
Processo: RE 181849
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. IOF. Operações com ouro. Lei nº 8.033/90. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Plenário desta Corte.



    1. No julgamento do RE nº 190.363/RS, o Plenário desta Corte assentou que, nas operações com ouro, como ativo financeiro ou instrumento cambial, incide IOF apenas na operação de origem.



    2. Discussão travada nestes autos que se enquadra exclusivamente sobre tal operação.



    3. Agravo regimental não provido.